Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-53.2019.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Vistos, etc.
A requerida postula a revogação da certidão de trânsito em julgado, sob a alegação de que não foi intimada da disponibilização do acórdão no Sistema PJE.
Da análise dos autos, verifico que não assiste razão a requerida uma vez que, o início da contagem do prazo de recurso se dá nos termos do Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais, segundo o qual “O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.”.
Destarte, desnecessária intimação a respeito da disponibilização do acórdão, uma vez que o prazo recursal tem início a partir da data da sessão de julgamento.
Assim, não sendo apontados motivos que justifiquem o acolhimento da pretensão requerida, rejeito a arguição.
Intimem-se as partes.
Nada sendo requerido no prazo de cinco dias, devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora